Tribunal: TCU
Processo: 007.589/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Ildebrando Genuíno Borba (10499202-04-2013-000036-9, peça 4), Ivete de Aquino Freire (10499202-04-2014-000030-2, peça 7) e Jacintha dos Santos (10499202-04-2016-000003-0, peça 8) e conceder-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar prejudicado por inépcia o exame do ato de aposentadoria da Sra. Iracema Aires de Lima (10499202-04-2011-000006-1, peça 6), com fulcro no § 6o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Teles Sales (10499202-04-2002-000009-4, peça 5), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela Sra. Iolanda Teles Sales, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 9.5.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.3., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.5.2. esclareça à Sra. Iolanda Teles Sales que sua aposentadoria poderá prosperar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base no §1o, I, "a" e "b", e II, do artigo 8o da Emenda Constitucional 20/1998; 9.5.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria às Sras. Iolanda Teles Sales e Iracema Aires de Lima livres das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.